Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. Consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que, segundo a compreensão do juiz, não interferem na solução da lide.
III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, nos termos dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. A parte autora que abdicou expressamente da produção de outras provas além daquelas produzidas até o encerramento da fase instrutória não pode legitimamente arguir cerceamento de defesa depois da prolação de sentença de improcedência.
V. Evidenciado nos autos que, após o cancelamento judicial da filiação registral, deixou existir relação própria de pai e filha, não há como acolher a pretensão de reconhecimento de paternidade socioafetiva deduzida quase duas décadas depois.
VI. Apelação conhecida e desprovida.